Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706174-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, ZENILTON BATISTA FERREIRA, JESSICA OLIVEIRA VILELA AGRAVADO: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, RICARDO AUAD LIMA, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestar sobre o conhecimento do agravo de interno, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, tendo em vista a possível ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Brasília, DF, em 18 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator